Tribunal: STF
Processo: HC 251409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Pedro Coutinho Barreto e outros, advogados, em 16.1.2025, em benefício de Kaline Oliveira Santos, contra decisão pela qual, em 17.5.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 908.698/PR. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente, em 4.5.2023, em inquérito policial “instaurado para investigar a atuação de uma Organização Criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, que possui ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, utilizando-se de diversas rotas e metodologias delitivas, tendo como principal foco de atuação o Porto de Paranaguá” (fl. 1, e-doc. 3).



    Em 21.7.2023, a paciente foi denunciada, com outros corréus, pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa (incs. III, IV e V do § 2º do art. 2º, c/c o § 1º do art. 1º, ambos da Lei n. 12.850/2013).



    Em 1º.2.2024, o juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5003298-23.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 23.4.2024, a Sétima Turma conheceu em parte da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DOWNFALL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PACIENTE FORAGIDA DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. CPP, ART. 318, V. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUIZ DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Na linha do anterior julgamento (HC nº 5023153-22.2023.4.04.0000/PR), presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem hígidos, destacando-se a gravidade concreta dos crimes e os indícios de relevante atuação da paciente na organização criminosa têm-se justificada a manutenção do decreto prisional (ainda não cumprido), concreto e atual risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal, além de revelar a intenção de não cumprir os comandos exarados pelo Poder Judiciário, sendo evidente que a prematura revogação de ordem de prisão ainda não cumprida é medida temerária neste momento, pela clara intenção e habilidade da paciente em furtar-se à aplicação da lei penal. 



    2. Segundo as investigações, a paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, desempenhando tarefas relacionadas à comercialização de drogas no mercado interno e auxilia na aquisição de veículos, especialmente caminhões, utilizados para transporte de carregamentos de cocaína. 



    3. A possibilidade de substituição da custódia quando o agente for mulher com filho menor de 12 (doze) anos (CPP, 
art. 318, V) não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumprida a exigência legal de ser a requerente a única responsável pela guarda dos menores, o que não restou comprovado. 



    4. Ao lado da atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes, estão os interesses da persecução criminal eficiente e protetora da sociedade, sendo indispensável a compatibilização entre os bens juridicamente tutelados. 



    5. Não se extrai dos julgamentos dos Habeas Corpus Coletivos nºs 143.641 e 165.704 determinação peremptória de substituição para todas as mães de crianças menores de 12 anos, seja porque o próprio voto condutor ressalva situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo juiz, que excepcionam a regra do art. 318, inciso V do CPP, seja porque, do contrário, ‘se retiraria do magistrado a possibilidade de decidir de acordo com as peculiaridades concretas’ (RHC 74.933/MT). 



    6. A interpretação do dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, a ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação que coloque em risco a ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo impositiva a aferição de cada caso concreto (STJ,AgRg no HC 507330/SP, em 30/05/2019). 



    7. Havendo excepcionalidade suficiente a justificar o indeferimento do pedido, pelos robustos indícios de que a paciente, foragida desde 06/04/2023, integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, desempenhando tarefas relacionadas à comercialização de drogas no mercado interno e auxílio na aquisição de veículos, especialmente caminhões, utilizados para transporte de carregamentos de cocaína. 



    8. Não se ignora a imprescindibilidade materna no cuidado dos filhos menores, mas essa circunstância não impediu o envolvimento da paciente com o crime organizado, nem suscitou dúvida ou preocupação quanto ao destino da criança na eventualidade de vir a ser presa. 



    9. As peculiaridades do esquema revelado (organização criminosa liderada por um dos maiores traficantes do Brasil, que teria um laboratório de produção de cocaína na Bolívia, detentor de patrimônio multimilionário, egresso do sistema penitenciário e foragido desde 2016; com grande influência sobre a criminalidade violenta, fornecendo apoio logístico, armas e munições para a guerra de facções) e o fato de que ‘o esquema da facção criminosa investigada nunca deixou de existir, e nada indica que nesse meio tempo a paciente tenha sido afastada de suas responsabilidades perante a organização criminosa’, não autorizam a substituição pretendida, sobretudo quando permanecem hígidos os fundamentos do decreto prisional. 



    10. É inadmissível o direto exame nesta Corte de questões ainda não submetidas ou examinadas pelo juiz da causa, sob pena de indevida supressão de instância” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 908.698/PR, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 17.5.2024.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. Os impetrantes sustentam “a patente ilegalidade perpetrada pelo Juízo singular, que negou à Paciente a concessão de prisão domiciliar, mesmo reconhecendo que preenche todos os requisitos elencados pelo artigo 318-A, do Código de Processo Penal” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “não há nada nos autos que indique a suposta ligação da Paciente com o tido líder da organização criminosa investigada, até mesmo porque, a Paciente (primária) foi denunciada pelo crime de pertencimento a organização criminosa na condição de membro de um dos núcleos operacionais logísticos (seriam 3), portanto, a Paciente não exerce qualquer liderança e coordenação, e, levando em conta o que registrou o R. Ato decisório trazido à baila, se o ponto central seria sua suposta ligação com o tido chefe da organização criminosa, registre-se que este sujeito se encontra preso preventivamente no Sistema Penitenciário Federal, sem qualquer tipo de comunicação. Ou seja, sem qualquer possibilidade de contato com a Paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “a Operação vinculada ao corrente caso foi deflagrada há mais de 1 (um) ano, estando a aventada organização criminosa (nas palavras do Juízo de primeiro grau) desarticulada em razão das prisões. Portanto, sem qualquer possibilidade concreta de reiteração delitiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alegam que “o artigo 318-A, do Código de Processo Penal não diz, em momento algum, que a prisão domiciliar é medida excepcional, tampouco diz que deve ser comprovada a imprescindibilidade da medida. A Decisão impugnada está criando uma exigência que a Lei não exige” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que a paciente “é mãe de uma criança de 7 (sete) anos de idade” e “é a única responsável pelos cuidados da menor” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “(i) A concessão de medida liminar, para o fim de converter a prisão preventiva em domiciliar, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, notadamente, o monitoramento eletrônico, uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos pelo artigo 318-A, do Código de Processo Penal, bem como presente o fumus boni iuris e o periculum in mora; 



    (ii) No mérito, seja a ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar, convertendo a prisão preventiva em domiciliar, ainda que de ofício” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 908.698/PR.  



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR afastou a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar com estes fundamentos:



    “Conforme referido na decisão do evento 15, constam nos autos elementos indicando que KALINE OLIVEIRA SANTOS era pessoa de suma importância ao tráfico internacional de drogas, responsável por desempenhar tarefas relacionadas à comercialização de drogas fornecidas por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA no mercado interno e auxiliar na aquisição de veículos, especialmente caminhões, utilizados para transporte de carregamentos de cocaína (processo 5041801-36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC1 e evento 56, DESPADEC7). 



    Verificou-se, pois, indícios de risco de reiteração delitiva e da participação da requerida em organização criminosa de grande poderio econômico, o que ensejou a decretação de sua segregação cautelar. 



    Não obstante os fatos trazidos aos autos sobre KALINE OLIVEIRA SANTOS tenham se dado no ano de 2021, em verdade o esquema da facção criminosa investigada nunca deixou de existir, atuando intensivamente no porto de Paranaguá em momento atual, conforme documentos colacionados nos autos principais. Somado ao fato, nada indica que nesse meio tempo KALINE OLIVEIRA SANTOS tenha sido afastada de suas responsabilidades perante a organização criminosa. 



    Com efeito, a ‘garantia da ordem pública’ a que alude o art. 312 do CPP impõe a segregação cautelar de todo aquele que possa, em liberdade, oferecer risco concreto à integridade daquela, independentemente de possuir endereço fixo, bons antecedentes, família ou profissão. 



    In casu, observa-se que a ré teve o mandado de prisão expedido nos autos nº 5041801-36.2022.4.04.7000/PR para ser cumprido durante a deflagração da Operação Downfall, em 04/05/2023. Entretanto, a ré não foi localizada para o cumprimento do mandado de prisão. Pouco tempo depois, em 12/05/2023, a defesa de KALINE OLIVEIRA SANTOS foi habilitada nos referidos autos, portanto, teve ciência de todos os atos processuais desde o início, inclusive quanto à prisão decretada. Ainda assim, KALINE OLIVEIRA SANTOS não se apresentou espontaneamente para o cumprimento da prisão, permanecendo foragida até os dias atuais. Dessa forma, mesmo ciente da ordem de prisão, a ré não demonstrou qualquer interesse em colaborar com a justiça. 



    No que diz respeito ao direito à prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III e V, do Código de Processo Penal, a lei fixa a possibilidade de substituição da preventiva quando for ‘imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência’ e tratar-se de ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 



    O parágrafo único do mencionado art. 318 prevê que, ‘para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos’, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.



    A mera alegação ou o fato da ré ter filho menor não permite que se conclua em favor da prisão domiciliar. Necessário se faz a comprovação efetiva e idônea da necessidade de cuidados especiais, o que não ocorreu no caso em exame, pois foram feitas meras alegações de que a criança demanda cuidados especiais. 



    Neste caso concreto, destaca-se o fato de que o papel desempenhado por KALINE OLIVEIRA SANTOS mostrava-se extremamente importante para a Organização Criminosa, sendo ela pessoa de confiança do chefe da organização criminosa, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a qual o informava diariamente sobre operações de venda das drogas que estavam sob sua responsabilidade. 



    Diante da situação fática, as circunstâncias se demonstram aptas a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte emanado no HC 143.641/SP. 



    Confira-se o ‘leading case’ sobre o tema, o Habeas Corpus n. 143.641/SP do STF: (...)



    Dessarte, pela conveniência da instrução e pelo elevado risco à ordem pública, não é possível a substituição por prisão domiciliar, considerando que a finalidade da prisão não é segregar a ré do convívio social, mas sim desarticular a organização criminosa, como forma de interromper sua atividade 



    Caso concedida a liberdade provisória, mesmo se submetida a medidas cautelares diversas da prisão, a encarcerada possivelmente tomaria parte em futuras atividades ilícitas da suposta organização criminosa (ainda não desestruturada), dados os indícios de prévio envolvimento com o tráfico internacional de drogas operado pelo grupo. 



    A imposição de prisão domiciliar ou de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, inclusive com monitoramento eletrônico, não inviabiliza o envolvimento em atividades da organização criminosa, especialmente se considerada a possibilidade de uso de meios de comunicação remota ou eletrônica. 



    Não obstante, conforme os dados concretos colhidos nas investigações, os crimes sob apuração aparentemente apresentam acentuada gravidade, especialmente se considerados o ‘modus operandi’ atribuído à suposta organização criminosa. 



    Existem, portanto, motivos atuais que justificam a manutenção da prisão preventiva de KALINE OLIVEIRA SANTOS, imprescindível à garantia da ordem pública.



    Estão presentes, assim, o ‘periculum libertatis’ e a inadequação/insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Conforme entendimento do STJ, a gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas apuradas no caso e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação de prisão preventiva. A propósito: (...)



    A derradeira análise de aspectos relacionados ao efetivo envolvimento ou não nos fatos investigados demanda a realização de dilação probatória em ação penal, à luz do contraditório e da 
ampla defesa, após o encerramento das investigações. Para a decretação/manutenção de prisão preventiva, contudo, bastam indícios de autoria (dados indicativos da participação na empreitada criminosa), não se exigindo provas induvidosas (necessárias apenas à prolação de sentença condenatória). 



    Ante o exposto, por não vislumbrar motivos que justifiquem a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ou o relaxamento da prisão, mantenho a prisão preventiva decretada em face de KALINE OLIVEIRA SANTOS” (fls. 2-8, e-doc. 3).



    10. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a decisão de primeira instância, nos seguintes termos:



    “Quanto ao pleito prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do CPP – objeto da impetração –, reitero que a possibilidade de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumprida a exigência legal de ser a requerente a única responsável pela guarda do menor (STJ, RHC 87564/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, 
j. 24/10/2017, DJe 10/11/2017). 



    Além disso, não se extrai do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP a determinação peremptória para a substituição de prisão preventiva pela domiciliar para todas as mães de crianças menores de 12 anos, na medida em que o próprio voto condutor, proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ressalva situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo juiz, que excepcionam a regra do art. 318, inciso V do CPP.



    E isso porque ao lado da atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes, estão os interesses da persecução criminal eficiente e protetora da sociedade, sendo indispensável a compatibilização entre os bens juridicamente tutelados.



    Na linha dos precedentes já citados, mesmo após a publicação da Lei nº 13.769/2018, que incluiu no Código de Processo Penal os 
arts. 318-A e 318-B, a interpretação dos dispositivos legais não pode conferir às mulheres nas condições neles previstas um bill de indenidade, a ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolver em qualquer outra situação que coloque em risco a ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo impositiva a aferição de cada caso concreto.



    No caso em exame, tenho como presente a excepcionalidade a justificar o indeferimento do pedido, diante dos robustos indícios de que a paciente, foragida desde 06/04/2023, integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, desempenhando tarefas relacionadas à comercialização de drogas fornecidas por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA no mercado interno e auxilia na aquisição de veículos, especialmente caminhões, utilizados para transporte de carregamentos de cocaína. 



    Novamente destaco que ‘o papel desempenhado por KALINE OLIVEIRA SANTOS mostrava-se extremamente importante para a Organização Criminosa, sendo ela pessoa de confiança do chefe da organização criminosa, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a qual o informava diariamente sobre operações de venda das drogas que estavam sob sua responsabilidade’, conforme constou expressamente da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. 



    Não ignoro a imprescindibilidade materna no cuidado dos filhos menores, mas essa circunstância não impediu o envolvimento da paciente com o crime organizado, nem suscitou dúvida ou preocupação quanto ao destino da criança na eventualidade de vir a ser presa” 
(fls. 23-24, e-doc. 4).



    11. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal Regional. Consta da decisão da Relatora, Ministra Daniela Teixeira:



    “Como se pode observar, o Tribunal de origem – instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos – concluiu pela presença da excepcionalidade do indeferimento do pedido de prisão domiciliar à paciente, haja vista a sua integração à organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, além da condição de foragida. Outrossim, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, e na reiteração delitiva, com a continuidade dos negócios ilícitos e pela necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa. 



    Destaca-se, ainda, que ‘o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando ‘a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva’ (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023)” (fl. 4, e-doc. 13).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade comprovadas na negativa de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade.



    Tem-se que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de custódia domiciliar, pois eventual concessão demanda atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    14. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    15. Na espécie em exame, ao indeferir o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou a condição de foragida da paciente e destacou que “’o papel desempenhado por KALINE OLIVEIRA SANTOS mostrava-se extremamente importante para a Organização Criminosa, sendo ela pessoa de confiança do chefe da organização criminosa, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, a qual o informava diariamente sobre operações de venda das drogas que estavam sob sua responsabilidade’, conforme constou expressamente da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória” (fl. 24, e-doc. 4).



    Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente está foragida desde 6.4.2023 e desempenha papel de relevo no âmbito de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



    Essas circunstâncias impõem especial cautela para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse do menor. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. Não se comprova que se resguarde o interesse do menor pela presença da paciente, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar. 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora